Tribunal: TJMT
Processo: 0001645-10.2016.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001645-10.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), TAMIL SERVICOS DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E LOCACAO DE BENS LTDA - ME - CNPJ: 36.899.029/0001-02 (EMBARGANTE), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), TAMIL SERVICOS DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E LOCACAO DE BENS LTDA - ME - CNPJ: 36.899.029/0001-02 (EMBARGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO VIMERCATI - CPF: 876.203.597-53 (EMBARGADO), SANDRA MARIA FORTUNATO VIMERCATI - CPF: 351.329.490-53 (EMBARGADO), ADEMIR ORTIZ DE GOES - CPF: 137.123.458-28 (EMBARGADO), MARCIA APARECIDA LUCIO DE GOES - CPF: 258.906.178-18 (EMBARGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TESE RELATIVA AO VENCIMENTO ANTECIPADO DA ANUIDADE CONTRATUAL – MATÉRIA SUSCITADA EM GRAU DE RECURSO QUE NÃO LEVADA À CRIVO DO JUÍZO
A QUO
– INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO PARA INVERSÃO SUCUMBENCIAL PREJUDICADO –
MANIFESTO INCONFORMISMO
– IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) –
EMBARGOS REJEITADOS.

Deixando de ser arguida a tese relativa ao vencimento antecipado da anuidade contratual, resta obstada tal discussão nesta fase recursal, sob pena de incorrer em prejulgamento e indesejável supressão de instância, impondo-se o não conhecimento do apelo interposto pela ré. Fica prejudicada a análise da inversão sucumbencial e da pretensa procedência reconvencional.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TAMIL SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E LOCAÇÃO DE BENS LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu do recurso interposto por ela própria.

O acórdão embargado seguiu assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – MATÉRIA SUSCITADA EM GRAU DE RECURSO QUE NÃO LEVADA À CRIVO DO JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INST NCIA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO”
(Id. 24705463).

Em suas razões, de Id. 26527975, a embargante aponta a ocorrência dos vícios de contradição e de omissão no julgado, na medida em que houve o reconhecimento da legalidade da cobrança com base na forma anual e antecipada pelo Juízo
a quo
, não havendo falar em supressão de instância na reanalise da matéria nesta seara recursal. No mais, por consequência, aduz que o acórdão não se manifestou quanto aos lucros cessantes, encargos legais e inversão do ônus sucumbencial.

Forte nisso, busca o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de reformar o julgado e condenar a parte apelada ao pagamento da integralidade do ano safra 2015/2016, bem como a multa moratória de 10% (dez por cento) em razão do pagamento atrasado.

Manifestação dos embargados, no Id. 27643528, pela rejeição do recurso.

O recurso foi originalmente julgado por esta c. Câmara Cível, ocasião em que restou, à unanimidade, rejeitado (Id. 31165496).

Interposto o Recurso Especial nº 1883502 - MT, o c. STJ lhe deu provimento em decisão de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a fim de determinar o retorno dos autos para que o Tribunal de origem, na esteira do devido processo legal, realize novo julgamento dos embargos de declaração (Id. 71530492).

Os autos foram encaminhados pela Vice-Presidência à esta Câmara para nova apreciação (Id. 72582957).

As partes foram intimadas para conhecimento e manifestação acerca do retorno do Recurso Especial julgado (Ids. 72582957 e 132835657).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, procede-se ao rejulgamento dos Embargos de Declaração para que haja manifestação e enfrentamento de todos os pontos tidos por omissos apresentados no recurso.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acordão embargado, especificamente quanto à validade do contrato firmado entre as partes, restou bem consignado que a parte autora alega na prefacial ter firmado, em 07.11.2011, contrato de locação comercial de um imóvel urbano, com prazo de 05 anos e término em 07.11.2016, pelo valor anual de locação de R$230.000,00.

Afirma que
“encerrado o prazo da locação, permaneceu no imóvel, e o contrato passou a ser por prazo indeterminado, conforme art. 55 da Lei nº 8245/91 e ter comunicado a requerida verbalmente e, no início de 2016, surgiu o desinteresse na permanência no imóvel e a vontade de rescindir o pacto”
.

Forte nisso, pugnou pela procedência da ação
“a fim de rescindir o pacto e declarar indevida a cobrança anual praticada pela requerida, bem como injustificada a recusa de recebimento do imóvel a partir de 21.04.2016 e quitada a locação na quantia consignada em juízo”
.

Ao contestar o feito, a requerida/recorrente, ora embargante, em síntese, afastou a tese de renovação automática do contrato e requereu, na reconvenção o pagamento de lucros cessantes pelo período em que a autora permaneceu no imóvel.

Após a devida instrução, a lide foi julgada procedente para declarar a rescisão do contrato de locação, objeto da lide, bem como para reconhecer a quitação da dívida consignada. Via de consequência, restou improcedente a reconvenção.

Inconformada, a ré/reconvinte, apela, almejado a reforma da sentença para que a autora seja condenada ao pagamento da integralidade do aluguel do ano/safra 2015/2016, acrescido de multa moratória por atraso no pagamento.

Neste ponto, a matéria apresentada no apelo, relativa ao pagamento antecipado da integralidade anual do contrato não foi objeto de análise perante
a Magistrada sentenciante
, restando vedado o exame, por força do art. 1.014 do CPC, de questões não propostas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na reconvenção apresentada pela requerida não houve pedido específico acerca da possibilidade alterativa de pagamento da integralidade do aluguel do ano safra 2015/2016, motivo pelo qual a sentença apenas reconheceu a validade do contrato por prazo indeterminado, afastou o pagamento de lucros cessantes e juros de mora, estes em razão da quantia devida já estar depositada juízo. Para ilustrar, eis os pedidos da reconvinte:

A questão deveria ter sido arguida em primeira instância, oportunizando à parte autora o contraditório e a ampla defesa a respeito da referida tese.

Neste sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim completa o entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o juízo
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior
.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

A propósito, colaciono aresto do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Em resumo, deixando de ser arguida a tese relativa ao vencimento antecipado da anuidade contratual, resta obstada tal discussão nesta fase recursal, sob pena de incorrer em prejulgamento e indesejável supressão de instância, impondo-se o não conhecimento do apelo interposto pela ré/embargante.

Logo, fica prejudicada a análise da inversão sucumbencial e da pretensa procedência reconvencional.

Como se vê, a real intenção aqui tratada é revolver a questão já apreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração; e tendo a matéria sido bem esclarecida na oportunidade, permite-se à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui rediscutida ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022